Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar os procedimentos dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2020, em que foram verificados os procedimentos dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar a oitiva da Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras - para, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as perdas econômicas do Projeto Integrado Rota 3, relatadas na seção III.1 do presente relatório de auditoria, e sobre as tratativas empreendidas junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP) para a resolução do problema, juntando os documentos comprobatórios dessas ações; 9.2. determinar a oitiva da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP - para, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, no prazo de até 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as perdas econômicas do Projeto Integrado Rota 3, relatadas na seção III.1 do presente relatório de auditoria, apresentando esclarecimentos, no mínimo, para os seguintes pontos: 9.2.1. diminuição da capacidade de processamento pela inexistência do gasoduto Itaboraí-Guapimirim; 9.2.2. o histórico, a descrição completa, motivação e conclusões, sobre as providências da ANP acerca da não realização do procedimento licitatório da concessão, em confronto com a afirmação da Petrobras de que, mesmo que ocorra a implementação, esta ocorrerá somente depois das demais obras do projeto, levando a um impacto de US$ 945 milhões negativos no projeto, bem assim os impactos para a União e Estados, decorrentes da não arrecadação de tributos advindos da produção e comercialização do gás natural. 9.2.3. a visão da ANP quanto à pertinência do modelo de outorga vigente para os gasodutos de transporte; 9.2.4. o histórico, a descrição completa, as conclusões, as providências já tomadas, aquelas em curso e as futuras, acerca das tratativas da ANP com a Petrobras com vistas a minimizar os impactos do atraso na conclusão do Projeto Integrado Rota 3; 9.2.5. o cronograma atualizado com os principais marcos para a realização de novo procedimento licitatório, caso exista. 9.3. determinar a oitiva do Ministério de Minas e Energia - MME, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no prazo de até 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as perdas econômicas do Projeto Integrado Rota 3, relatadas na seção III.1 do presente relatório de auditoria, apresentando esclarecimentos, no mínimo, para os seguintes pontos: 9.3.1. a visão do MME quanto ao modelo de outorga vigente para os gasodutos de transporte; 9.3.2. as providências adotadas ou que deveriam ser tomadas pela ANP acerca da licitação do gasoduto Itaboraí-Guapimirim. 9.4. dar ciência à Petrobras da necessidade de se aplicar as multas previstas no contrato 0804.0106414.17.2, caso a contratada não cumpra os requisitos contratuais; 9.5. tornar público o relatório da unidade técnica (peça 18), à exceção das Figuras 4, 5, 9, 10 e 13; e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), alertando-os do caráter sigiloso das Figuras 4, 5, 9, 10 e 13, devendo ser por eles mantido, nos termos do art. 25, §2o, e art. 26, caput , ambos da Lei 12.527/2011 (LAI), e art. 18, § 2o da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO).